Tribunal: TJDFT
Processo: 0000945-23.2011.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000945-23.2011.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FRANCISCO HERCULANO SOARES JUNIOR D E S P A C H O Permaneçam os autos suspensos, conforme determinado no despacho de ID n.o 9340109. Brasília, DF, 3 de agosto de 2021 18:37:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator